Tribunal: STF
Processo: Rcl 39515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão reclamada manteve condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nºs 3.973/2007 e 4.170/2009. 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada viola a Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia“), com tese reafirmada no julgamento do tema 315 da repercussão geral (RE 592.317, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. Pleiteia, ainda, que o julgamento liminar e definitivo na presente reclamação tenha seus efeitos estendidos “a todas as demais reclamações trabalhistas, com idêntico objeto, que ainda estejam pendentes de julgamento definitivo”. 
    3. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 27). Na mesma ocasião, (i) não conheci do pedido de extensão; e (ii) notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 29). A parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Na origem, servidora pública dos quadros de pessoal do Município de Itatiba/SP propôs reclamação trabalhista, por meio da qual postulava o pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009. A Lei nº 3.973/2007 determinou um reajuste de R$ 200,00 nos vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários do Município a partir de 1º de maio de 2007. Já a Lei nº 4.170/2009 instituiu reajuste de 6% nos salários de servidores celetistas e nos vencimentos, proventos e pensões de estatutários a partir de 1º de maio de 2009. Além do mais, instituiu acréscimo de R$ 150,00 às referências salariais de servidores celetistas e estatutários a partir da mesma data. Veja o teor dos dispositivos:
    Lei nº 3.973/2007, art. 1º - Os salários de todas as carreiras dos servidores celetistas e os vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam reajustados em R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 1º de maio de 2007.
    Lei nº 4.170/2009, art. 1º - Os salários de todas as carreiras dos servidores celetistas e os vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam reajustados em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2009.
    Art. 2º - As referências salariais de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam acrescidas em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), a partir de 1º de maio de 2009.
    Parágrafo único. A revisão tratada no caput deste artigo será computada após o reajustamento previsto no artigo primeiro.
    7.  O TRT da 15ª Região entendeu que as mencionadas leis, apesar de nomearem as parcelas de R$ 200,00 e R$ 150,00 de aumentos salariais fixos, concederam verdadeira revisão salarial anual, violando a proporcionalidade dos índices de reajuste e, em consequência, o princípio da isonomia. Confira trecho relevante da decisão:
    “O Município se insurge em face da r. decisão de origem que condenou ao pagamento de diferenças salariais com base nas Leis Municipais 3.973/2007, 4.104/2008, 4.170/09 e 4.266/2010.
    Incontroverso nos autos que o Município reclamado concedeu reajustes salariais a todos os seus servidores, nos anos de 2007 a 2010. 
    Nos anos de 2007 e 2009 os aumentos foram concedidos em valores fixos de R$200,00 e R$150,00, respectivamente, além de ter também concedido no ano de 2009 um aumento de 6%, tudo nos termos das Leis 3.973/2007 e 4.170/09, respectivamente. 
    Nos anos de 2008 e 2010, os salários foram reajustados em termos percentuais, sendo concedido acréscimo de 4,48% em 2008 (Lei 4.104/2008) e 3,5% em 2010 (Lei 4.266/2010). 
    Ressalta-se, primeiramente, que não há óbice na concessão de vantagens pelo Município a seus servidores, com subsídios fixados e alterados por lei específica, mas a ele é expressamente vedado concedê-lo com distinção de índices. 
    A revisão geral anual, que busca garantir o poder aquisitivo de todos os servidores públicos e a irredutibilidade dos vencimentos frete à inflação acumulada, deve observar com rigor o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 
    Todavia, o procedimento adotado pelo município por meio das Leis nº3.973/2007 e 4.170/2009, que concederam reajustes salariais em valores fixos para todos os servidores, causou aumento mais expressivo para aqueles que percebiam menos e restou menos significativo para os que percebiam mais, provocando disparidades salariais e trazendo prejuízos aos servidores que percebiam salário superior, fato que exige reparação. 
    O abono concedido por meio da Lei 4.170/09 não pode ser destacado do percentual conferido, em absoluta observação ao texto da norma que conferiu a ambos o caráter de revisão, não podendo o abono, portanto, travestir-se, portanto, de natureza jurídica de mera vantagem pecuniária ao servidor. 
    Assim, porque evidente que as Leis nº 3.973/2007 e 4.170/2009 concederam reajustes em valores fixos, clara a afronta ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal e a violação ao princípio da isonomia, razão pela qual se impõe a manutenção do julgado de origem, no particular. 
    […]
    Nem se diga que tal fundamento resulta em ato ofensivo ao princípio da tripartição dos poderes em decorrência de aumento salarial irregularmente concedido pelo Judiciário sem prévia aprovação e existência de lei ordinária, nem mesmo que constitua ofensa à Súmula 339 do C. STF ou, ainda, que contraria o disposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tais questões são subjacentes e não interferem no direito postulado na presente ação. Note-se: se está, na presente ação, tão somente corrigindo distorção causada pelo próprio Município, que concedeu reajuste ao arrepio de disposição constitucional. 
    Restam, portanto, devidas as diferenças salariais pleiteadas com relação às Leis nº 3.973/2007 e 4.170/09, conforme já deferido na origem, motivo por que nego provimento ao apelo, no particular. ”
    8.  No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confira o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    9.  Assim, esta Corte vem acolhendo pretensões análogas à do reclamante. Confiram-se ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.143.471, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.145.823, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 925.396-AgR, minha relatoria; Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 27.443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa ora transcrevo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0011950-63.2013.5.15.0145), determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator